Tribunal: TJDFT
Processo: 0712963-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO CIVIL. LEVANTAMENTO IMEDIATO DE VERBA. IMPOSSIBILIDADE. AGUARDO DO JULGAMENTO DE OUTRO RECURSO. IMPRESCINDIBILIDADE.

1. Tendo em vista que o imediato levantamento da verba pretendido pela parte agravante pode gerar efeito irreversível, bem como levando em consideração o fato de que o julgamento de um outro agravo de instrumento pode alterar o montante a ser pago, revela-se mais prudente aguardar o julgamento do referido recurso.

2. Agravo de instrumento não provido.